Tribunal: TJDFT
Processo: 0741288-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOBSERVÂNCIA. RISCO DE DANO. PEDIDO LIMINAR. REQUISITOS PRESENTES.
1. A concessão de medida liminar em mandado de segurança pressupõe a verificação concomitante de fundamentação relevante e da possibilidade de posterior ineficácia de medida, caso não seja suspenso o ato impugnado, em razão do previsto no artigo 7o, III, da Lei n. 12.016/2009.
2. Entre os atributos dos atos administrativos, encontra-se a presunção de legitimidade, segundo a qual esta é presumida até que o interessado apresente elementos aptos a desconstituir o ato praticado. Todavia, constitui garantia constitucional a observância do devido processo legal, incluindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.
3. Na hipótese, a Diretoria Colegiada da Terracap determinou a exclusão de quatro imóveis de Editais de Licitação, por conveniência administrativa, a partir de denúncias realizadas por terceiros. Em análise do relatório da mencionada deliberação, não se vislumbra a intimação da parte prejudicada com a anulação da alienação para o exercício de defesa.
4. Além da verificação da probabilidade do direito (em relação à alegação de inobservância do contraditório), há risco de dano, se os bens imóveis forem inseridos em editais de licitação posteriores, ensejando prejuízo, inclusive, a potenciais terceiros adquirentes.
5. O deferimento da medida liminar, no caso em análise, se limita a impedir que os bens imóveis sejam inseridos em novos processos licitatórios, ou seja, não confere à parte agravante a condição de proprietária dos bens imóveis destacados, tampouco impõe à Administração o dever de homologar o procedimento licitatório e de assinar os respectivos contratos.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido, em parte.